Tribunal: TJPA
Processo: 0009671-61.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009671-61.1997.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: JOAQUIM FONSECA NAVEGACAO INDUSTRIA E COMERCIO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009671-61.1997.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:

DELTA PUBLICIDADE S.A.

ADVOGADO:

JOSÉ MÁRIO DA COSTA SILVA (OAB/PA nº. 8.232)

AGRAVADO:

JOAQUIM FONSECA NAVEGAÇÃO, IND. E COMÉRCIO S.A.

ADVOGADO:

ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA nº. 5.441)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. ART. 485, II e III, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DELTA PUBLICIDADE S.A.,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
que move em face de
JOAQUIM FONSECA NAVEGAÇÃO, IND. E COMÉRCIO S.A.,
objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de Apelação do agravante
(Id. 16167998)
.

Em suas razões
(Id. 16569846),
a agravante defende que a matéria debatida não comporta julgamento monocrático, pois não se enquadra nas situações previstas no art. 932, do CPC e, no mérito, sustenta que a paralisação do feito se deu por culpa do órgão jurisdicional, uma vez que a UNAJ não procedeu com a juntada do boleto de custas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença de origem e dado prosseguimento ao feito.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão
Id. 17012328
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Na decisão agravada (Id. 15882712), este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de origem que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”.

Em análise acurada dos autos, observo que, no dia 12/01/2018, foi proferido despacho (Id. 15990982 – pg. 9) determinando que a autora/agravante providenciasse o recolhimento de custas processuais relativas às consultas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sendo os autos encaminhados para a UNAJ que juntou o respectivo relatório de contas (Id. 15990983).

No entanto, mais de um ano após, a agravante não havia recolhido as custas e nem se manifestado nos autos (Id. 15990983 – pg. 2), razão pela qual foi intimada pessoalmente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito (Ids. 15990983 – pg. 4 e 15990986 – pg. 1), e, posteriormente, intimada eletronicamente para manifestar-se acerca da migração dos autos (Id. 15990987), tendo quedado inerte em ambos os casos (Id. 15990989).

Assim, observa-se que a parte agravante deixou de se manifestar nos autos durante mais de 05 (cinco) anos, mesmo tendo sido intimada por 03 (três) vezes. E, em que pese a UNAJ não ter apresentado o boleto, a recorrente teve tempo suficiente para diligenciar em busca do mesmo, ou, ainda, manifestar-se acerca de sua ausência nos autos, o que não o fez.

Como já destaquei na decisão ora questionada, caberia à parte a diligência de expedição do boleto, o que, após a migração dos autos, poderia ser feito, inclusive, pelo sítio eletrônico do PJe.

Com efeito, não há dúvida de que o juízo de origem se cercou de todas as cautelas legais antes de extinguir o feito, tendo procedido de acordo com o disposto no art. 485, §1º, do CPC, ao determinar a intimação pessoal da autora/agravante (Id. 15990983 – pg. 4), o que foi cumprido, conforme comprovante Id. 15990986, e tendo oportunizado sua manifestação após a migração dos autos.

Desta feita, incorreu a parte em evidente desídia ao deixar de dar continuidade ao feito, o que, configura claro abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, que, somado à paralisação do feito pelo enorme lapso decorrido – mais de 05 (cinco) anos - sem qualquer manifestação da parte agravante (art. 485, II, do CPC), enseja a extinção do feito, restando correta a decisão de origem e, consequente, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Por fim, também não assiste razão à recorrente no que tange a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático e de ausência de indicação por este relator sobre qual fundamento baseou a decisão ora vergastada.

Ocorre que, como foi consignado na Decisão deste relator, o julgamento monocrático foi proferido em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA, por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do

tribunal.

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

(Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Com efeito, além das jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça já colacionadas na Decisão Monocrática Id 16167998 e no presente voto, cito, a título exemplificativo, jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça, que comprovam que a matéria em questão é recorrente nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.

2- No caso concreto, o Apelante foi intimado pessoalmente via AR e também por meio de publicação no Diário de Justiça conforme certidão de (id. 2984528 - Pág. 22 , tendo permanecido inerte.

3- Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3. Recurso de Apelação conhecido e Improvido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003289-97.2016.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR NOS TERMOS DO 485, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUTOR NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Efetivada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa (art. 267, III, e § 1º, do CPC/73).

2 - O artigo 485, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, prevê expressamente o dever da parte de arcar com as custas processuais no caso de extinção do feito por abandono.

3 – A prescrição da pretensão de execução das custas processuais tem início na data do trânsito em julgado da sentença, fato que ainda não ocorreu.

4 - Recurso conhecido e Não Provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000150-39.1996.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/11/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO AUTOR E DEVIDAMENTE ASSINADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE QUE DECORREU IN ALBIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O magistrado deve intimar pessoalmente a parte antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade, com fulcro no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

No caso, houve a intimação pessoal do apelante para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, por meio de carta com aviso de recebimento entregue no endereço informado pelo próprio autor nos autos e devidamente assinada por pessoa física.

Aplicação da Teoria da Aparência é medida que se impõe, uma vez que é considerada válida a intimação por carta postal realizada na pessoa de quem, na sede ou filial da empresa, recebe o aviso de recebimento (AR) sem fazer qualquer ressalva quanto a eventual falta de poderes para tanto, mas se mantém inerte quanto ao interesse de prosseguimento do processo.

À unanimidade, recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto do Relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001276-74.2011.8.14.0015 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/04/2021
)

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(Id. 16167998)
.

Advirto, ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024